Tribunal: TJDFT
Processo: 0721499-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721499-27.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELE DE MEIRA LIMA AGRAVADO: MIRYEDA TERRA PASSOS DESPACHO A agravante-executada não efetuou o preparo do recurso e pede a gratuidade de justiça. O processo originário, em fase de cumprimento, tramitou sem que a agravante-executada postulasse o benefício e, da sua qualificação, consta que é professora. Assim, para exame do pedido de gratuidade, art. 99, §2o, do CPC, à agravante-executada para, em 5 dias, (i) comprovar, por documentação idônea como contracheque ou demonstrativo de pagamento, a alegada hipossuficiência financeira ou, (ii) efetuar o preparo do recurso. Brasília - DF, 2 de junho de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora